Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743468-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILINE RODRIGUES REIS DE JESUS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRACILINE RODRIGUES REIS DE JESUS contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (PJe n. 0700717-26.2019.8.07.0004), que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, determinando a manutenção da penhora sobre quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) depositada em conta bancária da executada. Em suas razões, a recorrente alega que o valor bloqueado decorre de verba de natureza alimentar, recebida mensalmente como ajuda de custo de seu sobrinho para custear despesas essenciais, como alimentação, aluguel e contas básicas, sendo a única fonte de subsistência da agravante, que se encontra desempregada e presta assistência integral à irmã inválida e ao sobrinho menor. Argumenta que a conta bancária utilizada para o recebimento da quantia é movimentada exclusivamente para despesas pessoais e que o bloqueio atingiu recursos indispensáveis à sobrevivência da família, conforme comprovado por extratos bancários e declarações anexadas aos autos. Ressalta que não há indícios de má-fé, ocultação patrimonial ou fraude à execução, tratando-se de situação de vulnerabilidade social. Afirma que a decisão recorrida afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o disposto no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de salários, proventos e quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Por fim, requer a concessão de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao agravo, impedindo o levantamento ou transferência do valor penhorado até o julgamento do mérito, e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, autorizando a expedição de alvará judicial em favor da agravante. Preparo dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça à recorrente na origem (ID 172685853). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, o pedido de antecipação da tutela recursal versa sobre a possibilidade de liberação dos valores bloqueados, sob o argumento de que tratam-se de verbas impenhoráveis. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a decisão impugnada, verbis: Por fim, quanto à impugnação à indisponibilidade, entendo que a demandada não comprovou a natureza de impenhorabilidade das quantias, ou seja, a origem salarial, sobretudo por advinda de transferência pix de empréstimo de terceiro, constando ainda na aludida conta outras entradas. De se ver que a prova da impenhorabilidade competia à executada, o que não o fez, assim, mantido esta o bloqueio, o qual merece a conversão em penhora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ATOS DE ADVOCACIA PRATICADOS POR QUEM NÃO DETINHA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. NULIDADE. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.Segundo a inteligência do artigo 4o da Lei n. 8.906 de 1994, os atos de advocacia, privativos de advogados, são nulos de pleno direito quando praticados por quem não detenha qualificação profissional e por quem não seja inscrito na OAB, ou ainda que inscrito, esteja proibido de praticá-los, por expressa disposição legal constante do ordenamento jurídico. 1.1. No caso, diante da ausência de capacidade postulatória do réu, a declaração de nulidade da impugnação à penhora apresentada pelo agravante se afigura como consectário lógico. 2. O enquadramento na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, constituindo ônus do executado demonstrar que o imóvel de sua propriedade atende aos requisitos legais. 2.1. Não atendida a exigência, deve permanecer hígida a decisão atacada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404053, 07362196720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5o, primeira parte, do CPC. Intime-se a parte executada, com a remessa dos autos à DPDF, acerca da penhora realizada. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O art. 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe ainda que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra da impenhorabilidade. No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não há demonstração de que as verbas encontradas na conta de titularidade da agravante sejam de natureza salarial. A agravante alega que os recursos bloqueados (R$ 1.000,00) decorrem de verba de natureza alimentar, recebida mensalmente como ajuda de custo de seu sobrinho para custear despesas essenciais. Contudo, em que pese a alegação vertida nas razões do recurso, a agravante não se desincumbiu de comprovar a natureza salarial dos valores encontrados. Isso, porque o valor bloqueado (R$ 1.000,00) tem origem em empréstimo pessoal contraído junto a terceira pessoa, como mencionado pela própria recorrente, e, como se sabe, empréstimo não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Ademais, em que pese a alegação no sentido de que recebe mensalmente ajuda de custo para o seu sustento e de sua família, inexiste nos autos demonstração de habitualidade dos recebimentos que permitiria caracterizá-los como verba de natureza alimentar. Com efeito, as provas apresentadas limitam-se a recortes de extratos de dois dias consecutivos e declarações manuscritas, sem série temporal que evidencie regularidade de percepção de renda. Vale salientar que a proteção do art. 833, IV, do CPC destina-se a verbas comprovadamente destinadas à subsistência do devedor, não alcançando valores esporádicos ou de origem não demonstrada, sob pena de esvaziar a efetividade da execução mediante alegações desprovidas de lastro probatório adequado. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de ausência de demonstração de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC. A decisão manteve o bloqueio de valores em contas bancárias e aplicações financeiras junto ao SISBAJUD. O agravante alega que os valores bloqueados são destinados à subsistência e estão protegidos por normas de impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados nas contas corrente e de investimento do agravante se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, a justificar o seu desbloqueio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de valores depende de comprovação inequívoca, a cargo do executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Cabe à parte demonstrar que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou são destinados à subsistência. 4. A ausência de documentos comprobatórios na impugnação à penhora, como contracheques ou extratos bancários que comprovem a origem dos valores, inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade alegada. 5. O extrato apresentado pelo agravante refere-se a um período anterior à penhora discutida, e revela movimentações incompatíveis com o uso exclusivo da conta para fins salariais, afastando a presunção de verba alimentar. 6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade quando verificada a utilização da conta poupança ou de investimento com desvio de finalidade, como se conta corrente fosse. 7. O valor aplicado em CDB com vencimento futuro, cuja indisponibilidade não compromete a subsistência imediata, pode ser objeto de constrição judicial. 8. Inexistem provas de que os valores penhorados inviabilizam o sustento do agravante e de sua família, tampouco de que não existam outros bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente, poupança ou investimento exige prova inequívoca de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência. 2. A ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados afasta a proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 3. A movimentação atípica de conta poupança ou de investimento, equiparada a conta corrente, autoriza a mitigação da impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; STJ, AgInt no REsp 1.732.092/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1818492, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Tuma; Acórdão 1890115, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma. (Acórdão 2008952, 0708871-35.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, mantendo bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD nas contas bancárias da executada possuem natureza salarial, portanto impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante. 4. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. A análise dos extratos bancários apresentados não permite concluir pela natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados, evidenciando-se extensa movimentação bancária sem comprovação da origem e destinação específica dos recursos. 6. Precedente da Casa: “[...] 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC demanda comprovação, pelo executado, da natureza salarial dos valores bloqueados, não se presumindo a referida condição pela mera alegação ou pela apresentação de extratos bancários sem demonstração específica da origem dos recursos." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 833, IV, e 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.702/DF; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe: 24.05.2023; TJDFT, 07049850420208070000, 2a Turma Cível, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020; TJDFT, 07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024; TJDFT, 07519053120238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 2/5/2024; TJDFT, 07200743320218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021. (Acórdão 2043275, 0723799-88.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Assim, uma vez que a recorrente não se desincumbiu de comprovar suas alegações, de modo a infirmar a decisão atacada, não podendo se presumir a natureza salarial dos valores encontrados, em detrimento dos interesses da parte credora e da satisfação do seu crédito, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não prospera a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator